Tribunal: TJSP
Processo: 2057995-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito para recorrer em liberdade. Não tem direito de recorrer em liberdade o condenado ao regime fechado em primeiro grau que respondeu ao processo preso, quando mantidas as circunstâncias que determinaram a decretação da prisão preventiva. Ausência de comprovação de que o paciente integre grupo de risco que implique em agravamento do quadro saúde caso

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito para recorrer em liberdade. Não tem direito de recorrer em liberdade o condenado ao regime fechado em primeiro grau que respondeu ao processo preso, quando mantidas as circunstâncias que determinaram a decretação da prisão preventiva. Ausência de comprovação de que o paciente integre grupo de risco que implique em agravamento do quadro saúde caso adquira COVID-19. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2057995-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente
FABIO ALVES DA SILVA e Impetrante FABIO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e NUEVO CAMPOS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057995-39.2020.8.26.0000 -Voto no 35673
2
Habeas Corpus no 2057995-39.2020 – Sorocaba (digital)
Paciente: Fabio Alves da Silva
Impetrante: Fabio Pereira da Silva
Juiz de Direito: Dr. Emerson Tadeu Pires de Camargo
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 35673
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito para recorrer em
liberdade. Não tem direito de recorrer em liberdade o condenado
ao regime fechado em primeiro grau que respondeu ao processo
preso, quando mantidas as circunstâncias que determinaram a
decretação da prisão preventiva. Ausência de comprovação de que
o paciente integre grupo de risco que implique em agravamento do
quadro saúde caso adquira COVID-19. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Fabio Pereira da Silva em favor de Fabio Alves da Silva, condenado pela
prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Alega que o paciente estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal da comarca de Itu. Sustenta, em síntese, a Recomendação no 62, do
CNJ, em razão da pandemia do COVID-19. Pede, em suma, a revogação da prisão,
com a imediata expedição de alvará de soltura, ou a concessão do direito de
recorrer em liberdade (fls. 1/7).
A liminar foi indeferida (fls. 420/421), prestadas as informações (fls.
424/426) e manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 430/434).
É o relatório.
O paciente foi condenado como incurso no artigo 33, caput , e §4o,
da Lei 11.343/06, ao cumprimento à pena de quatro anos e dois meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057995-39.2020.8.26.0000 -Voto no 35673
3
reclusão em regime fechado, sendo mantida a custódia cautelar em decorrência
de sentença penal condenatória recorrível, bem como em razão dos anos em que
o réu se evadiu (fls. 350/352).
A r. sentença destacou corretamente que os motivos que
determinaram a segregação cautelar permaneciam vigentes (por se tratar de
crime gravíssimo,
envolvendo
grande quantidade
de variadas drogas e por ter o
réu se evadido durante bastante tempo, indicando que a manutenção
da
prisão é necessária para garantia da ordem pública e para futura aplicação da lei
penal ).
A sentença condenatória tem maior densidade cognitiva do que as
decisões interlocutórias, inclusive as proferidas em habeas corpus . Se a conclusão,
após análise do conjunto probatório, é de que o réu é culpado de crime grave,
equiparado a hediondo, com a fixação do regime fechado, é evidente que deve
prosseguir preso.
Assim é pacífica a jurisprudência:
“Não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a
instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se
mantidos os motivos da segregação cautelar.” (HC 89824, 1.a T., Rel. Min.
Carlos Britto, DJe de 28/08/2008)
“A apelação em liberdade prevista no art. 59 da Lei no 11.343/06 pressupõe a
cumulação
dos
pressupostos
da
primariedade
e
da inexistência de
antecedentes com o fato de ter o réu respondido em liberdade a ação penal,
tanto pela inocorrência de prisão oriunda de flagrante delito quanto pela
inexistência de decreto de prisão preventiva.” (HC Agr. 94521, 1.a T., Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, DJ 01/08/2008)
“Não fere o princípio da presunção de inocência e do duplo grau de jurisdição
a vedação do direito de recorrer em liberdade, se ocorrentes os pressupostos
legalmente exigidos para a preservação do apenado na prisão.” (RHC
76.476/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.a T., j. 08/08/2017)
Quanto aos impactos referentes à pandemia de COVID-19, não há
qualquer comprovação de que o paciente, que tem apenas 19 anos de idade,
esteja especialmente afetado no eventual caso de contágio. O CNJ não
determinou nem poderia a imediata e irrestrita soltura da população carcerária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057995-39.2020.8.26.0000 -Voto no 35673
4
mas apenas recomendou a reavaliação criteriosa de alguns casos, nos quais o
paciente não se encontra.
Também a situação não importará em demora, pois somente os
prazos estão suspensos, o Tribunal de Justiça continua operando normalmente,
em regime de teletrabalho.
Pelo exposto, meu voto denega a ordem.
FRANCISCO BRUNO
Relator